Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728436-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: AJR SECURITIZADORA S/A DECISÃO A parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, foi facultado pelo Juízo a quo que o agravante/executado trouxesse aos autos os extratos bancários (identificáveis e pormenorizados) dos últimos 3 (três) meses da conta bancária sobre a qual incidiu a constrição, além de outros documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada. Contudo, o agravante se limitou a coligir aos autos dois extratos bancários referentes ao mês de maio/2022, sem identificar a instituição financeira correspondente (ID 132181009, dos autos de origem), de modo que os documentos são insuficientes para aferir se encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora